Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707840-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS EDUARDO LINHARES COSTA, EDUARDO GONTIJO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GONTIJO COSTA APELADO: MASSA FALIDA DE OCEANAIR LINHAS AEREAS D E S P A C H O Vistos etc., CONSIDERANDO o teor da sentença de ID no 56975935, bem como as razões recursais de ID no 56975937; e, CONSIDERANDO que, na origem, a impugnante (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA" – ID no 56975856) não foi intimada da sentença, nem da apelação dos exequentes. DETERMINO, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), e, principalmente nos poderes instrutórios do relator (art. 932, I, do CPC), a intimação da terceira interessada – AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA" –, incluindo-a no feito nessa qualidade, para que apresente resposta ao recurso interposto, tendo em vista que o pedido recursal lhe diz respeito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator